Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela requerida, refutando a alegações de prescrição da pretensão executória e de nulidade da citação.
2. A Lei n.o 4.717/1965, que disciplina a Ação Popular, prevê expressamente a possibilidade de citação por edital dos favorecidos pelo ato impugnado, antes mesmo de esgotados os meios ordinários. Tal faculdade encontra justificativa nas circunstâncias peculiares à via manejada, cujo polo passivo pode envolver – tal como ocorrido no caso vertente – vasto rol de sujeitos.
3. Nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil de 1973, era admitida a intimação por edital sempre que o citando for incerto ou quando a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto. Considerando que o propósito do protesto judicial em destaque era efetivar a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202 do Código Civil, depreende-se razoável o receio do perecimento da pretensão executória caso promovidas todas as diligências necessárias à citação pessoal.
4. A Lei n.o 20.910/32, embora editada com o propósito de regular a prescrição das pretensões deduzidas em face do Poder Público, tem sido utilizada pela jurisprudência desta Corte – reverberando entendimento do Superior Tribunal de Justiça – como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força dos princípios da equidade e da isonomia.
5. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, no caso vertente, pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32.
6. O credor retomou a execução do julgado em relação à agravante antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não havendo, portanto, prescrição.
7. Recurso conhecido e desprovido.